Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-84.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000421-84.2018.8.14.0004

APELANTE/APELADO: ALCIONE FELIX FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO EVIDENCIAM TRATAR-SE DE CONSUMO PRÓPRIO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA
. PROCEDÊNCIA QUANTO À DE MULTA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. SUBSTITUIÇÃO,
DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e

lhe conceder, em parte, provimento, substituindo, de ofício, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alcione Felix Fonseca, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela e ao corréu José Raimundo dos Santos a prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Num. 6389189 - Pág. 2 a 3), há
ipsis litteris
:

Consta no caderno inquisitorial que no dia 27/01/2018, na residência localizada na Rua Flávio Smith, atrás da bomba d ́água, bairro Buritizal, os denunciados foram flagrados comercializando substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecidas por “maconha” e “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Conforme apurou-se, no dia dos fatos, pela parte da noite, a polícia militar recebeu denúncias anônimas que os acusados estariam comercializando entorpecentes em sua residência, ocasião em que fizeram diligências no local e constataram que a acusada ALCIONE estava com a posse de “buchas” de drogas em seu sutiã.

Infere-se dos autos que, ao chegarem na residência dos acusados, os policiais militares verificaram que ALCIONE correu para o banheiro, tendo nesta hora caído, de dentro de seu sutiã, uma “bucha” de substância entorpecente e quando esta mexeu novamente, caíram mais duas “buchas”, tendo a acusada alegado que era usuária.

Durante a diligência a guarnição da polícia militar encontrou dentro das roupas da acusada ALCIONE a quantia em dinheiro de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) em cédulas trocadas, bem como foi localizado ainda mais duas buchas, e uma porção de drogas do lado de fora da janela da residência, tendo a denunciada alegado que os valores e a droga pertencem ao nacional conhecido por “GUEGO”.

Na viatura policial, durante a condução dos acusados para a delegacia, foram encontrados no chão da viatura, onde os acusados estavam, 09 buchas de “crack” e 05 (cinco) buchas de maconha. Ao final da diligência foram contabilizados 11 (onze) buchas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por crack, 08 (oito) buchas de substância entorpecente conhecida por “maconha” e uma porção de maconha, além da referida quantia em dinheiro.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado RAIMUNDO alega que sua esposa ALCIONE é apenas usuária, bem como afirmou que não sabe informar porque o "GUEGO" deixou os valores e a droga pra ele guardasse. A acusada ALCIENE também alegou em sede policial que é somente usuária e que a droga apreendida e os valores pertencem ao nacional "GUEGO".

A Polícia Militar já estava em campana para a verificação há vários dias, e já havia constatação de se tratar de ponto de drogas, mantido pelos acusados, e demais envolvidos, não totalmente identificados nesse processo. A prática reiterada de se reunir para o cometimento do delito de tráfico somente não foi flagrada anteriormente pela tentativa, frustrada, de localização, no flagrante, de drogas na posse ou na propriedade dos mesmos; somente havendo êxito nessa oportunidade, todavia, resta caracterizado que a atuação ordinária era de associação ao tráfico.

Houve apresentação de defesas prévias, com pedidos de rejeição da denúncia e ou de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes e a possibilidade de proposta de transação penal (Num. 6389194 - Pág. 1 a 4 e Num. 6389196 - Pág. 9 a 12).

A peça acusatória foi recebida (Num. 6389199 - Pág. 7 a 10).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação e 03 (três) da defesa, assim como se interrogaram a apelante e o corréu (Num. 6389200 - Pág. 16 a 18).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6389201 - Pág. 1 a 4, Num. 6389201 - Pág. 11 a 14 e Num. 6389201 - Pág. 16 a 17).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência, em parte, da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que condenou, somente, a apelante, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006, à sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (Num. 6389202 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltaram-se à absolvição, desclassificação para uso e redução da reprimenda (Num. 6389203 - Pág. 2 a 4).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 6389203 - Pág. 16).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 6389203 - Pág. 23 a Num. 6389204 - Pág. 2).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6389204 - Pág. 10 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo, extraio que as substâncias encontradas com a apelante eram
5,139g
(cinco gramas e cento e trinta e nove miligramas) de “
cocaína”
e
4,880g
(quatro gramas e oitocentos e oitenta miligramas) de “
maconha”
(Num. 6389200 - Pág. 6 a 7).

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido. Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva da apelante, transcrevo, fielmente, trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais (Num. 6389202 - Pág. 1 a 2):

A
testemunha Fernando Antônio
afirmou, em síntese, que estava em ronda, tendo recebido denúncia de grande movimentação em uma residência, possivelmente ocorrendo o tráfico de drogas. Afirmou que foram até a residência e no local estavam os acusados. Afirmou, ainda, que a denunciada Alcione estava com droga no sutiã. Além disso, a denunciada jogou para fora da residência mais “droga”. Ao chegarem na delegacia, percebeu mais porções de drogas caídas na viatura – afirmou que a denunciada tentou se desfazer da droga na viatura. Nenhuma droga foi encontrada com o acusado.

Já a
testemunha Armindo
afirmou que estava de ronda e recebeu denúncia de venda de drogas na residência. Era o motorista da viatura, tendo afirmado que quando chegou a delegacia mais droga foi encontrada na viatura policial no local onde estavam os denunciados. Nenhuma droga foi encontrada com o acusado, inclusive o denunciado José não havia sido conduzido até a delegacia.

Por fim, o
informante do juízo Cecílio Boralho
afirmou que sua filha é usuário de droga, mas inicialmente disse que não sabia que sua filha vendia droga. Após ser questionado pelo juízo, afirmou que ficou sabendo que sua filha vendia droga no momento da prisão.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar, outrossim, em relação à ape
lante, que, mesmo considerando a quantidade de entorpecente flagrada em sua residência, as circunstâncias que se deram a ação, o fato de o informante do juízo confirmar que a recorrente realmente traficava não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Compulsando a sentença, o julgador não valorou de maneira negativa nenhuma circunstância judicial, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar agravantes ou atenuantes, mantendo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, o juízo não reconheceu causas de aumento de pena. No entanto, entendeu haver a causa de diminuição prevista no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, aplicando a fração máxima de 2/3, “
tendo em vista que o acusado (sic) não registra antecedentes e a participação em organização criminosa”.
Ao final, fixou a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa.

Apenas,
data maxima venia,
em relação à pena pecuniária é preciso uma correção: torná-la proporcional à privativa de liberdade.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes.

2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei)

(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Assim, redimensiono a reprimenda de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, o que considera a suposta condição econômica da apelante.

Enfatizo que a dispensa do pagamento da pena de multa não encontra previsão no ordenamento jurídico, sendo possível, apenas, o seu parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal, após pedido formulado e devidamente provido pelo Juízo de Execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) -
É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho no
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Atendidos esses requisitos, ressaltando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, impõe-se,
in casu
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (REsp 1845496/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020).

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas nos artigos 43, incisos III e IV, do Código Penal

(limitação de final de semana e
prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação aludida acima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Observo, por fim, que não se faz reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, substituindo, de ofício, a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 26/11/2021